Tribunal: TJPA
Processo: 0802109-90.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802109-90.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: NICOLLAS DOS PRAZERES VALDEK

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. IRDR Nº 9 TJPA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para declarar nula a contratação temporária desvirtuada por sucessivas renovações e condenar o ente público ao pagamento do FGTS por todo o período laborado, observado o prazo prescricional quinquenal.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicabilidade do IRDR nº 9 do TJPA, sob o argumento de que a contratação teria sido regida por legislação municipal própria, distinta da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento firmado no IRDR nº 9 do TJPA, reconhecendo a nulidade integral da contratação temporária e o direito ao FGTS por todo o período do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a sucessiva prorrogação da contratação temporária, sem demonstração de excepcional interesse público, configura vício de origem, atraindo a nulidade integral do vínculo, nos termos do art. 37, II, IX e §2º, da CF/1988.
6. A decisão aplicou a tese firmada pelo STF no Tema 191 e o entendimento consolidado no IRDR nº 9 do TJPA, que assegura o pagamento de FGTS por todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, inexistindo omissão quanto à sua incidência.
7. A insurgência do embargante revela inconformismo com o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir o mérito de acórdão devidamente fundamentado. 2. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, a nulidade do vínculo retroage à origem, sendo devido o FGTS por todo o período trabalhado, observado o prazo prescricional quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478 (Tema 191); TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31531586, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
ação de cobrança de depósitos de FGTS (Processo nº 0802109-90.2025.8.14.0040)
, ajuizada pelo ora apelante em face do
Município de Parauapebas
.

Em síntese,
o autor
relatou ter celebrado com o ente municipal três contratos temporários consecutivos para o exercício da função de auxiliar administrativo, nos anos de 2021, 2022 e 2023. Alegou, entretanto, que não foram realizados os depósitos mensais obrigatórios do FGTS, motivo pelo qual pleiteou judicialmente a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 11.405,11(onze mil, quatrocentos e cinco reais e onze centavos) atualizada, correspondente ao valor que seria devido a esse título.

Requereu também o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários por desvio de finalidade e excesso de prazo, e a consequente aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral n.º 191 e 308, que asseguram o direito ao FGTS mesmo em contratações nulas de servidores não concursados.

O
Município
apresentou contestação, sustentando a legalidade das contratações temporárias, afirmando que não há direito ao FGTS nos casos em que o contrato é nulo e não se aplica o art. 19-A da Lei 8.036/90.

Proferida a
sentença
, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato apenas no período de 05/01/2022 a 31/12/2023 e condenando o Município ao pagamento do FGTS apenas referente a esse intervalo. A sentença considerou regular a prorrogação até 04/01/2022.

O recorrente, inconformado, interpôs recurso de
Apelação
, sustentando que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a nulidade de todo o vínculo mantido com a Administração, que se estendeu por aproximadamente três anos. Argumentou que a nulidade da contratação temporária irregular deve retroagir à sua origem, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (Tema 916 do RE 765.320), bem como na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9 (IRDR nº 9 TJPA), que reconhece o direito ao FGTS por todo o período de vínculo quando o contrato se der em afronta aos preceitos constitucionais do art. 37, II e IX.

Requereu a reforma integral da sentença para que se reconheça a nulidade do vínculo em todo o seu período e, consequentemente, a condenação do Município ao pagamento integral do FGTS, bem como a condenação deste ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
Ente Municipal
apresentou
contrarrazões
, defendendo a improcedência do pedido, reiterando os fundamentos da defesa.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, deixou de se manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para declarar nula a contratação temporária desvirtuada pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, e declarar devidas as verbas relativas Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período trabalhado, observado o lustro prescricional.

Face ao acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão e/ou contradição no julgado, ao argumento de que a tese firmada no referido IRDR nº 9, não seria aplicável ao caso concreto, porquanto o vínculo temporário teria sido firmado com base em legislação municipal própria, e não na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, que teria delimitado o alcance do mencionado IRDR.

A parte embargada apresentou
contrarrazões
sustentando que os embargos de declaração do Município de Parauapebas são inadmissíveis, pois não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a nulidade do contrato temporário e determinou o pagamento de FGTS. Afirma ainda que o recurso possui caráter protelatório, requerendo a aplicação de multa e a condenação do embargante por litigância de má-fé.

No mérito, defende a correta aplicação do IRDR nº 9 ao caso, argumentando que a lei municipal que rege a contratação temporária possui conteúdo equivalente à Lei Complementar Estadual nº 7/1991, especialmente quanto ao limite máximo de dois anos de contratação. Por isso, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, mediante as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e determinando o pagamento do FGTS ao servidor, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria, vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88, exige requisitos específicos, quais sejam: temporariedade, excepcionalidade do interesse público e determinabilidade. No caso, a autora permaneceu contratada por período superior ao legalmente previsto para contratações precárias.

Importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, fixando a seguinte tese:

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

(...)

Em assim sendo a sucessiva prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem o devido fundamento legal e sem a comprovação do interesse público excepcional, leva à nulidade do contrato de trabalho firmado com o poder público, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS pelo lustro prescricional anterior a propositura da ação.

Destaca-se que o entendimento sedimentado pela Suprema Corte é no sentido de que, verificado o desvirtuamento da contratação temporária, seja pela sucessividade dos contratos, seja pela ausência de excepcional interesse público, não se trata de mera irregularidade formal ou parcialidade da nulidade, mas de vício de origem que compromete a integralidade da relação jurídica, tornando-a insuscetível de convalidação ou preservação parcial. Portanto, entende-se nula toda a contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, §2º da Constituição da República, e não apenas o período que eventualmente ultrapassasse o prazo legal de contratação temporária.

Ademais, pontuo que conforme o entendimento delineado, recentemente, em 18/12/2024, a matéria foi pacificada no âmbito desta Corte mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 que fixou tese vinculante, quanto aos efeitos da declaração de nulidade do contrato retroagirem à data da assinatura, conferindo ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

(...)

A alegação de omissão quanto à suposta inaplicabilidade do IRDR nº 9 não se sustenta, pois a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, inexistindo lacuna apta a justificar a integração do julgado.

O inconformismo manifestado pelo embargante, na realidade, revela mera tentativa de rediscutir a solução jurídica conferida ao caso concreto, pretendendo a revisão do entendimento firmado por esta Turma, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Dessa forma, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conclui-se que os presentes embargos foram manejados com finalidade meramente infringente, buscando alterar o resultado do julgamento por via processual inadequada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026